Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701505-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA CARVALHEDO MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de RPV até o limite de 10 salários mínimos, tendo-se em conta a decisão do Conselho Especial deste Tribunal que declarou, em controle concentrado, a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Alega o agravante que o STJ e STF entendem que referida lei é constitucional. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esta relatora proferiu diversas decisões determinando a observância da decisão do Conselho Especial deste Tribunal na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 quanto ao aumento do limite da RPV. Isso porque a referida decisão possui força vinculante e efeito erga omnes, não podendo ser desconsiderada pelos órgãos fracionários do mesmo Tribunal, enquanto não houvesse decisão em sentido contrário em eventuais recursos interpostos. Ou seja, a partir da publicação do acórdão da ADI, a lei foi considerada inválida e não poderia ser aplicada. A decisão do STJ proferida em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança produz efeitos entre as partes envolvidas e não desconstitui a decisão proferida pelo Conselho Especial em controle concentrado de constitucionalidade. Nesse cenário, somente a manifestação do STF no Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão do Conselho Especial do TJDFT poderia afastar a força vinculante da referida decisão. No último dia 28 de junho, o STF finalizou o julgamento do RE 1491414, interposto contra o acordão do Conselho Especial do TJDFT. O relator deu provimento “ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020”, sendo acompanhado pelos outros 10 ministros. A despeito de ainda não ter sido publicado o acórdão, o voto do relator e dos demais ministros estão disponíveis para consulta no site do STF, não havendo motivo para impedir a expedição de RPV nos termos da referida lei. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo determinar que seja expedida RPV nos termos da Lei Distrital 6.618/2020. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA